Tribunal: TJBA
Processo: 8027192-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027192-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADA: PÉROLA EVENTOS E SERVICOS EIRELI

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO CONTRIBUINTE. HONORÁRIOS DA PROCURADORIA MUNICIPAL PREVISTOS EM LEI ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, julgou improcedente a Impugnação à Execução apresentada pelo Município e homologou o crédito correspondente a 8% do proveito econômico, conforme determinado na sentença original. O
Ente Público
alega que o cálculo, incorretamente, incluiu honorários advocatícios da Procuradoria, o que inflacionaria o valor da base de cálculo dos sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão de honorários da Procuradoria Municipal, na base de cálculo do proveito econômico, para fins de sucumbenciais, é válida; e (ii) determinar se tal inclusão viola os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Magistrado de primeiro grau explica que o
percentual
mencionado no cálculo apresentado pelo Exequente
corresponde a
honorários administrativos, relativos à cobrança da dívida ativa pela Procuradoria Municipal, previstos no § 2º do art. 276 do Código Tributário Municipal de Salvador (Lei Municipal nº 7.186/2006), e integram o extrato do crédito fiscal.

4. O
quantum
do proveito econômico, no contexto de ações envolvendo a Fazenda Pública, deve corresponder à totalidade do crédito tributário controvertido, conforme jurisprudência do STJ (Resp 1822840/SC; AResp 1423290/PE; Resp 1826794/SE), estabelece
ndo
que o proveito econômico equivale ao valor da dívida ativa discutida.

5. Os honorários de 20% não decorrem de sucumbência arbitrada judicialmente, mas de previsão legal para a atuação da Procuradoria na cobrança da dívida ativa, não violando, portanto, o art. 85, § 3º, do CPC.

6. Os doutrinadores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery sustentam que o proveito econômico consiste no ganho obtido pela parte vencedora, e o STJ entende que, em casos de extinção da execução fiscal contra a Fazenda Pública, o proveito econômico inclui a totalidade do valor discutido no extrato de débito.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de Instrumento desprovido.

_____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 3º; CPC, arts. 505 e 507; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276, § 2º; Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Resp 1822840/SC; STJ, AResp 1423290/PE; STJ, Resp 1826794/SE.

_____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8027192-14.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
, sendo Agravad
a a
PÉROLA EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIM
ENTO
ao recurso.